Tribunal: TJMT
Processo: 1020606-48.2020.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-01-31
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Proc. 1020606-48.2020.8.11.0002
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO QUE CONTÉM FATOS DECIDIDOS EM OUTRA AÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, V, “a” DO CPC.
Se houver repetição de ação ajuizada anteriormente, com sentença transitada em julgado, deve ser reconhecida a coisa julgada, com a extinção do feito ajuizado posteriormente.
Decisão monocrática em face ao disposto art. 932, V, “a” do CPC, do Enunciado no 103 do FONAJE e Súmula 02 da Turma Recursal Única de Mato Grosso.
Em caso de interposição de agravo interno infundado, será aplicada a multa do artigo 1.021, § 4o do NCPC.
VOTO
Egrégia Turma;
Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.
Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
Assim sendo, opino pelo acolhimento da preliminar de prescrição da pretensão indenizatória por danos morais e, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE da reclamação, apenas para declarar inexistente o vínculo jurídico e o débito no valor de R$ 17,59 (dezessete reais e cinquenta e nove centavos).
Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se.
Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95.
A autora, ora recorrida, ajuizou em 04/07/2018 a ação 8044795-42.2018.811.0001, que tramitou no Sistema PROJUDI, em razão da negativação no valor de R$ 17,59 inserida pela ENERGISA, em 16/11/2016. A sentença, prolatada da referida ação em 22/11/2018, julgou improcedente a pretensão da autora e acolheu o pedido contraposto para pagar o referido valor. Porém, interposto recurso inominado a Turma Recursal deu-lhe parcial provimento em 25/04/2019, a declarou inexistente o débito e condenou a ENERGISA pagar o valor de R$ 1.000,00 a título de dano moral. Ocorreu o trânsito em julgado conforme certidão datada de 20/05/2019.
Já, a presente ação (1020606-48.2020.8.11.0002) ajuizada em 12/08/2020 é repetição da anterior (8044795-42.2018.811.0001), pois discute o mesmo débito R$ 17,59, com decisão já transitada em julgada.
Dispõem os §§ 1o e 4o do art. 337, do Código de Processo Civil:
§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.
§ 4o Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.
Deste modo, por se tratar de matéria de ordem pública, entendo que este feito deve extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V do Código de Processo Civil, ante a impossibilidade de repetição de ação.
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;
O relator pode, monocraticamente, negar provimento a recurso que esteja em desacordo com a jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, é o que dispõe o art. 932, inciso IV, alínea “a” do Código de Processo Civil, podendo ser aplicada multa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado, in verbis:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
Em face à norma supra o FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais editou o Enunciado no 102, que dispõe: “O relator, nas Turmas Recursais Cíveis, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em desacordo com Súmula ou jurisprudência dominante das Turmas Recursais ou de Tribunal Superior, cabendo recurso interno para a Turma Recursal, no prazo de cinco dias”.
Em consonância com o texto legal e ao referido Enunciado, esta Turma Recursal editou a Súmula no 01, com a seguinte redação: “O relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em desacordo com súmula ou jurisprudência dominante da Turma Recursal Única ou de Tribunal Superior, cabendo recurso interno para a turma recursal, no prazo de cinco dias” (sublinhei).
Deve ser observado que o prazo para interposição de agravo interno passou para 15 (quinze) dias, em face ao disposto no art. 1.070 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.070. É de 15 (quinze) dias o prazo para a interposição de qualquer agravo, previsto em lei ou em regimento interno de tribunal, contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
Ante o exposto, conheço do recurso, mas, como a pretensão da parte Recorrente confronta com a jurisprudência desta Turma Recursal, em face ao disposto no art. 932, inciso IV, “a” do Código de Processo Civil/2015, no Enunciado no 102 do FONAJE e na Súmula no 01 desta Turma Recursal, monocraticamente e, de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, reconheço a ocorrência de coisa julgada e julgo extinto o presente feito, sem resolução de mérito, em face ao disposto no art. 485, inciso V do Código de Processo Civil.
Intimem-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito, Relator